Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TROCA DE NEUROESTIMULADOR LOMBAR. LIMINAR DEFERIDA. PROCEDIMENTO REALIZADO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória consistente em determinar que o agravado disponibilize o procedimento cirúrgico para troca de neuroestimulador lombar. Em seu recurso, a parte agravante relata que tem 39 anos de idade e é portadora de lombalgia crônica de longa data e sustenta que necessita submeter-se ao procedimento citado acima, pois o seu quadro é intratável com tratamento medicamentoso e conservador otimizado.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas e o MPDFT registrou ciência.
III. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3o da Lei n. 12.153/2009: "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação"
IV. No mérito, vê-se que o relatório médico (ID 38892337) e receituário (ID 38892337 - Pág. 18) juntados aos autos indicam que a agravante apresenta lombalgia crônica de longa data, sendo submetida à artrodese lombar em 2016. Verifica-se que a autora apresentou disfunção súbita no neuroestimulador medular espinhal que ajudava no controle das dores, fato que causa um quadro agudo de dor intratável, sendo que tais dores têm forte intensidade o que caracteriza a gravidade e urgência na realização do procedimento.
V. Com efeito, houve o deferimento da liminar, pois só os medicamentos não são suficientes a controlar as dores, situação que provoca um quadro de ansiedade acentuado e depressão. Nota-se que não havia previsão para a realização do procedimento em razão da falta de material, o que não se mostra razoável ante a urgência que o caso requer.
VI. De outro lado, no processo de origem, foi noticiado pelo agravado e confirmado pela agravante/autora que a cirurgia foi realizada no dia 29.09.2022, notadamente por força da liminar deferida. Assim, deve ser confirmada a liminar e dar provimento ao recurso.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a liminar deferida e reformar a decisão de antecipação de tutela e garantir o procedimento de troca de neuroestimulador lombar, ante a urgência do caso. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.